Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-66.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Compra e venda. Autor que adquiriu televisão para pagamento em parcelas mensais e alega ter feito o pagamento do montante restante à vista. Ausente prova de quitação da dívida. Documento juntado aos autos que é mero boleto emitido em nome do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Compra e venda. Autor que adquiriu televisão para pagamento em parcelas mensais e alega ter feito o pagamento do montante restante à vista. Ausente prova de quitação da dívida. Documento juntado aos autos que é mero boleto emitido em nome do autor, sem que o pagamento esteja comprovado. A prova do pagamento se faz pela quitação, e não pelo instrumento da dívida. A quitação ou recibo é direito daquele que paga, que pode até mesmo reter o pagamento enquanto esta não lhe for dada (art. 319 do Código Civil). Dívida exigível, pela ausência de documento comprobatório do pagamento. Dano moral indenizável não caracterizado. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002751-66.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara
D Oeste, em que é apelante ANDRÉ LUIS TOBIAS (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA
COMERCIAL LDTA) e BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002751-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19019 - 2/5
Apelação Cível no 1002751-66.2018.8.26.0533
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: André Luis Tobias
Apelados: Via Varejo S/A (Casas Bahia Comercial Ldta) e BANCO
SAFRA S/A
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Juiz de primeiro grau: Eduardo Francisco Marcondes
Voto no 19019
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de
inexistência de débitos cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Compra e venda. Autor que adquiriu televisão para
pagamento em parcelas mensais e alega ter feito o
pagamento do montante restante à vista. Ausente prova de
quitação da dívida. Documento juntado aos autos que é
mero boleto emitido em nome do autor, sem que o
pagamento esteja comprovado. A prova do pagamento se
faz pela quitação, e não pelo instrumento da dívida. A
quitação ou recibo é direito daquele que paga, que pode até
mesmo reter o pagamento enquanto esta não lhe for dada
(art. 319 do Código Civil). Dívida exigível, pela ausência
de documento comprobatório do pagamento. Dano moral
indenizável não caracterizado. Sentença mantida. Apelo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 217/219, que julgou improcedente a ação movida
por André Luis Tobias em face de Via Varejo S/A (Casas Bahia
Comercial Ltda) e Banco Safra S/A, na qual pleiteia a declaração de
inexistência de débitos e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais. A r. sentença reconheceu a existência
do débito e julgou improcedentes os pedidos do autor, revogando a
liminar concedida para que fosse cancelada a negativação no
cadastro do Serasa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002751-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19019 - 3/5
Irresignado,
o
autor
apelou
(fls.
228/236),
sustentando, em síntese, que: o ponto crucial é sobre a quitação ou
não do produto adquirido e a valoração da prova encartada por ele;
os documentos juntados têm idêntico tamanho, idêntico timbrado,
idêntico layout, mesma fonte e tamanho, mesmas características do
papel e a mesma identificação “Quitação Antecipada do Contrato”;
incontroverso que o documento foi emitido pela ré; ou o documento é
falsificado (emitido de forma criminosa) ou é verdadeiro (emitido pela
ré); recebeu o documento de fls. 38/39 após o pagamento da quantia
em dinheiro; a ré deveria ter pleiteado a produção de prova pericial
para constatar a falsidade do documento, o que não ocorreu; se o
documento é passível de fraude pelos próprios funcionários da ré, ele
não tem qualquer culpa; recebeu comprovante de quitação datado do
dia 16 de outubro de 2017 que formalizava o término do contrato; o
documento está à disposição do Poder Judiciário para ser analisado,
caso necessário; a possibilidade de perícia foi mencionada em
réplica; erros de procedimentos adotados pelos funcionários da ré
não lhe podem ser imputados; é pessoa simples e honesta; não
possui nenhum outro processo judicial em seu nome; caso não
tivesse quitado o débito, não teria apresentado reclamação perante o
PROCON e ingressado com a ação judicial; é necessária a anulação
da r. sentença para a realização de exame pericial grafotécnico; no
documento de fls. 38/39 consta de forma expressa a quitação do
contrato. Pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedentes
os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, pela sua
anulação para que seja realizada perícia grafotécnica.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
240/246).
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o
preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 72).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002751-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19019 - 4/5
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação em face da ré objetivando a
declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano moral, pela negativação da
dívida inexistente no sistema do Serasa.
A ação foi julgada improcedente. A r. sentença
considerou que a quitação da dívida não foi provada pelo autor.
O autor se insurge contra a r. sentença. Razão não lhe
assiste, entretanto.
É dos autos que o autor adquiriu da ré aparelho
televisor pela quantia de R$ 1.681,88, com entrada de R$ 500,00 e o
valor restante foi parcelado mensalmente, sendo o cada parcela no
valor de 196,98 (fls. 28/36).
O autor alega que, três dias depois, dirigiu-se ao
estabelecimento da ré para quitar o montante restante à vista, pelo
preço de R$ 932,85 (conforme boleto de fls. 38/39), e que pagou o
valor.
Entretanto, o autor não faz prova da sua alegação.
Isto porque o boleto não confirma o pagamento da dívida, mas trata-
se tão somente de documento que poderá ser pago. O autor assinou
o documento concordando “com o pagamento acima referente a
quitação integral do contrato” (fls. 39), ou seja, que estava de acordo
com o pagamento do valor. Tal documento, todavia, não comprova o
pagamento, em conformidade com a resposta da ré ao PROCON (fls.
44).
Não se trata de alegação de falsidade do documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002751-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19019 - 5/5
(boleto) apresentado pelo autor, mas sim da ausência de prova de
pagamento do título. Como é cediço, o pagamento se prova pela
quitação, ou seja, recibo.
O devedor que paga tem direito à quitação e pode até
mesmo reter o pagamento se ela lhe for negada, consoante artigo 319
do Código Civil. Significa dizer que, na sequer aventada hipótese de o
autor de fato ter pago o valor em espécie, deveria ele ter se
acautelado e exigido o recibo do pagamento, tendo em mente sempre
o conhecido adágio “quem paga mal, paga duas vezes”.
Assim, por não estar efetivamente comprovado o
pagamento do valor devido, não se pode falar em inexigibilidade da
dívida, tampouco em indenização por dano moral.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários devidos pelo autor ao patrono da
ré, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o
benefício de gratuidade da justiça concedido.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator